Tribunal: TJSP
Processo: 1011814-57.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Tratamento com sonda "speedicath 12 Fr". Negativa de cobertura. Abusividade configurada. Necessidade de tratamento para resguardar a saúde da paciente. Expressa indicação médica para realização de tratamento com sonda prescrita. Entendimento da Súmula 102 do E. TJSP.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.